Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIA INADEQUADA.
1. Não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal. A matéria que não tenha sido previamente analisada pelo juízo a quo não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de supressão de instância.
2. Conforme dispõe o art. 1.664, do CC, os bens da comunhão somente respondem pelas dívidas contraídas por um dos cônjuges quando contraídas em benefício da entidade familiar.
3. Não se pode penhorar contas de terceiros estranhos ao processo, mormente quando não há comprovação nos autos de que a dívida foi contraída em benefício do casal.
4. Ainda que se reconhecesse a condição de sócio de fato, seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em respeito ao devido processo legal.
5. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.